Tribunal: TJMT
Processo: 1002236-05.2024.8.11.0059
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002236-05.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SABINO ALVES LACERDA - CPF: 240.255.341-34 (APELANTE), ITALO DA SILVA MARTINS OLIVEIRA - CPF: 053.736.001-80 (ADVOGADO), MARIA SANTANA SOUSA LACERDA - CPF: 791.747.101-25 (APELANTE), VALERIO RIBEIRO LIMA - CPF: 708.676.231-87 (APELADO), LEIDIANE FERREIRA GOMES - CPF: 022.318.651-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. REQUISITO LEGAL DO ART. 784, III, DO CPC. MITIGAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de ação de execução de título extrajudicial, com fundamento na ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular de compra e venda de imóvel rural, requisito expressamente previsto no art. 784, III, do CPC, mesmo após oportunizada a emenda à inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato particular pode ser suprida por outros elementos probatórios que comprovem a existência e validade do negócio jurídico, conforme sustentam os apelantes, ou se tal requisito formal é imprescindível para a caracterização do título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

3. O documento particular, para que constitua título executivo extrajudicial, deve necessariamente conter a assinatura de duas testemunhas, conforme expressa previsão do art. 784, III, do CPC, requisito formal que é exigência legal específica e expressa, não configurando mero formalismo, mas condição
sine qua non
para o ajuizamento de execução.

4.

Embora o Superior Tribunal de Justiça admita, excepcionalmente, a mitigação do requisito formal da assinatura de duas testemunhas, tal flexibilização ocorre apenas quando há comprovação inequívoca da avença por outros meios idôneos, o que não restou demonstrado no caso concreto, mesmo após oportunizada a emenda à inicial.

5.

A distinção entre a validade do negócio jurídico e a força executiva do documento é essencial, pois a ausência das testemunhas não configura nulidade do contrato, que permanece válido entre as partes, mas tão somente o descaracteriza como título executivo extrajudicial, restando ao credor outras vias processuais adequadas para a cobrança do crédito.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O documento particular não subscrito por duas testemunhas não constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC. 2. A mitigação do requisito formal da assinatura de duas testemunhas somente é admitida em caráter excepcional, quando efetivamente comprovada a existência da avença por outros meios idôneos, não bastando meras alegações."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, parágrafo único, 485, I, 784, III, e 803, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1823834/BA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 20/2/2020; STJ, AgRg no AREsp 800.028/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 5/2/2016; STJ, REsp 1453949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 15/08/2017; STJ, AgInt no AREsp 881.090/MG.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
SABINO ALVES LACERDA
e
MARIA SANTANA SOUSA LACERDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu a petição inicial da
ação de execução de título extrajudicial c/c pedido de liminar
nº 1002236-05.2024.8.11.0059, manejada contra de
VALERIO RIBEIRO LIMA
e
LEIDIANE FERREIRA GOMES
, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

A ação originária objetivava a execução de contrato particular de compra e venda de imóvel rural, tendo como objeto 50 (cinquenta) hectares de gleba de terra, situados na zona rural do município de Santa Terezinha/MT, a ser desmembrado do Lote nº 56, com área total de 100 (cem) hectares, da transcrição nº 13.441, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, pelo valor de R$ 160.679,79 (cento e sessenta mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos).

O magistrado de primeiro grau deferiu a gratuidade (id. 174757050) e determinou a emenda à inicial, assentando que
“(...) o título executivo extrajudicial anexado aos autos sob o ID 158630569 não cumpre as exigências legais, especificamente pela ausência de assinatura das testemunhas, elemento necessário para a sua validade como título executivo, conforme disposto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.”,
determinando, então, que os apelantes apresentassem
“título executivo que atenda aos requisitos legais ou indicando outro fundamento jurídico para a execução, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC."

Através da petição do (id. 279567859) os apelantes apresentaram ementa, arguindo que o documento apresentado preenche os requisitos necessários, não obstante a ausência de assinatura das testemunhas instrumentárias exigidas pelo art. 784, III, do CPC.

Na referida petição, os exequentes/apelantes desenvolveram tese jurídica acerca da
"desnecessidade de assinatura de testemunha em documento particular com reconhecimento de firma das partes"
, invocando o princípio da boa-fé objetiva e pugnando pela mitigação do requisito formal da assinatura de duas testemunhas em instrumentos particulares.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que
"o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contrato não subscrito por duas testemunhas não pode ser considerado título executivo extrajudicial"
, conforme exigência do art. 784, inciso III, do CPC. Na fundamentação, o Juízo consignou que,
"por outro lado, é sabido que nos casos em que a avença é demonstrado por outros meios, essa regra pode ser mitigada. Contudo, no presente caso, embora a parte tenha sido intimada para promover a emenda, apenas argumentou pela desnecessidade, mas não juntou outros meios idôneos que ratificassem o contrato objeto da lide, assim não há como receber a Inicial".

Nas razões recursais (id. 279567862), os apelantes sustentam, em síntese a tempestividade do recurso e a gratuidade da justiça em sede recursal, com remissão à concessão do benefício pelo juízo
a quo.

Os apelantes reiteram os fundamentos expendidos na emenda à inicial, apontando novos julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a mitigação do requisito das duas testemunhas instrumentárias quando a avença restar demonstrada por outros meios, o que entendem ocorrer no caso dos autos.

Sustentam, nesse ponto, que: i) não existe nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título; ii) o contrato está devidamente assinado pelas partes com firmas reconhecidas em cartório; iii) os executados foram notificados extrajudicialmente para pagamento da dívida, com aviso de recebimento; iv) os executados não se opõem à validade e existência do negócio jurídico; v) a arguição da falta de assinatura de testemunha no contrato foi feita de ofício pelo juízo
a quo
.

Juntam, ainda, prints de cobranças feitas pela filha dos exequentes aos executados, com respostas em áudio, bem como comprovantes de pagamento da primeira parcela do negócio, alegando constituírem outros elementos a confirmar os pressupostos de existência e validade do contrato. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para recebimento da inicial.

Em observância ao art. 331, caput, do Código de Processo Civil, foi oportunizado ao Juízo de origem exercer o juízo de retratação, tendo este se mantido inerte.

É o necessário relato.

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
SABINO ALVES LACERDA
e
MARIA SANTANA SOUSA LACERDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu a petição inicial da
ação de execução de título extrajudicial c/c pedido de liminar
nº 1002236-05.2024.8.11.0059, manejada em face de
VALERIO RIBEIRO LIMA e LEIDIANE FERREIRA GOMES,
com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

A ação originária objetivava a execução de contrato particular de compra e venda de imóvel rural, tendo como objeto 50 (cinquenta) hectares de gleba de terra, situados na zona rural do município de Santa Terezinha/MT, a ser desmembrado do Lote nº 56, com área total de 100 (cem) hectares, da transcrição nº 13.441, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, pelo valor de R$ 160.679,79 (cento e sessenta mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos).

O magistrado de primeiro grau deferiu a gratuidade (id. 174757050) e determinou a emenda à inicial, assentando que
“(...) o título executivo extrajudicial anexado aos autos sob o ID 158630569 não cumpre as exigências legais, especificamente pela ausência de assinatura das testemunhas, elemento necessário para a sua validade como título executivo, conforme disposto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.”,
determinando, então, que os apelantes apresentassem
“título executivo que atenda aos requisitos legais ou indicando outro fundamento jurídico para a execução, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC."

Através da petição do (id. 279567859) os apelantes apresentaram ementa, arguindo que o documento apresentado preenche os requisitos necessários, não obstante a ausência de assinatura das testemunhas instrumentárias exigidas pelo art. 784, III, do CPC.

Na referida petição, os exequentes/apelantes desenvolveram tese jurídica acerca da
"desnecessidade de assinatura de testemunha em documento particular com reconhecimento de firma das partes"
, invocando o princípio da boa-fé objetiva e pugnando pela mitigação do requisito formal da assinatura de duas testemunhas em instrumentos particulares.

O magistrado de primeiro grau, em sua decisão datada de 11/03/2025, indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que
"o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contrato não subscrito por duas testemunhas não pode ser considerado título executivo extrajudicial"
, conforme exigência do art. 784, inciso III, do CPC.

Na fundamentação, o Juízo consignou que,
"por outro lado, é sabido que nos casos em que a avença é demonstrado por outros meios, essa regra pode ser mitigada. Contudo, no presente caso, embora a parte tenha sido intimada para promover a emenda, apenas argumentou pela desnecessidade, mas não juntou outros meios idôneos que ratificassem o contrato objeto da lide, assim não há como receber a Inicial".

Nas razões recursais (id. 279567862), os apelantes sustentam, em síntese a
tempestividade
do recurso e a
gratuidade da justiça
em sede recursal, com remissão à concessão do benefício pelo juízo
a quo.

Os apelantes reiteram os fundamentos expendidos na emenda à inicial, apontando novos julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a mitigação do requisito das duas testemunhas instrumentárias quando a avença restar demonstrada por outros meios, o que entendem ocorrer no caso dos autos.

Sustentam, nesse ponto, que: i) não existe nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título; ii) o contrato está devidamente assinado pelas partes com firmas reconhecidas em cartório; iii) os executados foram notificados extrajudicialmente para pagamento da dívida, com aviso de recebimento; iv) os executados não se opõem à validade e existência do negócio jurídico; v) a arguição da falta de assinatura de testemunha no contrato foi feita de ofício pelo juízo
a quo
.

Juntam, ainda, prints de cobranças feitas pela filha dos exequentes aos executados, com respostas em áudio, bem como comprovantes de pagamento da primeira parcela do negócio, alegando constituírem outros elementos a confirmar os pressupostos de existência e validade do contrato.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para recebimento da inicial.

Em observância ao art. 331, caput, do Código de Processo Civil, foi oportunizado ao Juízo de origem exercer o juízo de retratação, tendo este se mantido inerte.

É o necessário relato.

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Detected language : Portuguese

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator) Egrégia Câmara: Cuida-se de recurso de apelação interposto por SABINO ALVES LACERDA e MARIA SANTANA SOUSA LACERDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu a petição inicial da ação de execução de título extrajudicial c/c pedido de liminar nº 1002236-05.2024.8.11.0059, manejada em face de VALERIO RIBEIRO LIMA e LEIDIANE FERREIRA GOMES, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil. A ação originária objetivava a execução de contrato particular de compra e venda de imóvel rural, tendo como objeto 50 (cinquenta) hectares de gleba de terra, situados na zona rural do município de Santa Terezinha/MT, a ser desmembrado do Lote nº 56, com área total de 100 (cem) hectares, da transcrição nº 13.441, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, pelo valor de R$ 160.679,79 (cento e sessenta mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos). O magistrado de primeiro grau deferiu a gratuidade (id. 174757050) e determinou a emenda à inicial, assentando que “(...) o título executivo extrajudicial anexado aos autos sob o ID 158630569 não cumpre as exigências legais, especificamente pela ausência de assinatura das testemunhas, elemento necessário para a sua validade como título executivo, conforme disposto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.”, determinando, então, que os apelantes apresentassem “título executivo que atenda aos requisitos legais ou indicando outro fundamento jurídico para a execução, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC." Através da petição do (id. 279567859) os apelantes apresentaram ementa, arguindo que o documento apresentado preenche os requisitos necessários, não obstante a ausência de assinatura das testemunhas instrumentárias exigidas pelo art. 784, III, do CPC. Na referida petição, os exequentes/apelantes desenvolveram tese jurídica acerca da "desnecessidade de assinatura de testemunha em documento particular com reconhecimento de firma das partes", invocando o princípio da boa-fé objetiva e pugnando pela mitigação do requisito formal da assinatura de duas testemunhas em instrumentos particulares. O magistrado de primeiro grau, em sua decisão datada de 11/03/2025, indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que "o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contrato não subscrito por duas testemunhas não pode ser considerado título executivo extrajudicial", conforme exigência do art. 784, inciso III, do CPC. Na fundamentação, o Juízo consignou que, "por outro lado, é sabido que nos casos em que a avença é demonstrado por outros meios, essa regra pode ser mitigada. Contudo, no presente caso, embora a parte tenha sido intimada para promover a emenda, apenas argumentou pela desnecessidade, mas não juntou outros meios idôneos que ratificassem o contrato objeto da lide, assim não há como receber a Inicial". Nas razões recursais (id. 279567862), os apelantes sustentam, em síntese a tempestividade do recurso e a gratuidade da justiça em sede recursal, com remissão à concessão do benefício pelo juízo a quo. Os apelantes reiteram os fundamentos expendidos na emenda à inicial, apontando novos julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a mitigação do requisito das duas testemunhas instrumentárias quando a avença restar demonstrada por outros meios, o que entendem ocorrer no caso dos autos. Sustentam, nesse ponto, que: i) não existe nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título; ii) o contrato está devidamente assinado pelas partes com firmas reconhecidas em cartório; iii) os executados foram notificados extrajudicialmente para pagamento da dívida, com aviso de recebimento; iv) os executados não se opõem à validade e existência do negócio jurídico; v) a arguição da falta de assinatura de testemunha no contrato foi feita de ofício pelo juízo a quo. Juntam, ainda, prints de cobranças feitas pela filha dos exequentes aos executados, com respostas em áudio, bem como comprovantes de pagamento da primeira parcela do negócio, alegando constituírem outros elementos a confirmar os pressupostos de existência e validade do contrato. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para recebimento da inicial. Em observância ao art. 331, caput, do Código de Processo Civil, foi oportunizado ao Juízo de origem exercer o juízo de retratação, tendo este se mantido inerte. É o necessário relato.
EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator) Egrégia Câmara: Cuida-se de recurso de apelação interposto por SABINO ALVES LACERDA e MARIA SANTANA SOUSA LACERDA em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu a petição inicial da ação de execução de título extrajudicial c/c pedido de liminar nº 1002236-05.2024.8.11.0059, manejada em face de VALERIO RIBEIRO LIMA e LEIDIANE FERREIRA GOMES, com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil. A ação originária objetivava a execução de contrato particular de compra e venda de imóvel rural, tendo como objeto 50 (cinquenta) hectares de gleba de terra, situados na zona rural do município de Santa Terezinha/MT, a ser desmembrado do Lote nº 56, com área total de 100 (cem) hectares, da transcrição nº 13.441, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT, pelo valor de R$ 160.679,79 (cento e sessenta mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos). O magistrado de primeiro grau deferiu a gratuidade (id. 174757050) e determinou a emenda à inicial, assentando que “(...) o título executivo extrajudicial anexado aos autos sob o ID 158630569 não cumpre as exigências legais, especificamente pela ausência de assinatura das testemunhas, elemento necessário para a sua validade como título executivo, conforme disposto no artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil.”, determinando, então, que os apelantes apresentassem “título executivo que atenda aos requisitos legais ou indicando outro fundamento jurídico para a execução, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC." Através da petição do (id. 279567859) os apelantes apresentaram ementa, arguindo que o documento apresentado preenche os requisitos necessários, não obstante a ausência de assinatura das testemunhas instrumentárias exigidas pelo art. 784, III, do CPC. Na referida petição, os exequentes/apelantes desenvolveram tese jurídica acerca da "desnecessidade de assinatura de testemunha em documento particular com reconhecimento de firma das partes", invocando o princípio da boa-fé objetiva e pugnando pela mitigação do requisito formal da assinatura de duas testemunhas em instrumentos particulares. O magistrado de primeiro grau, em sua decisão datada de 11/03/2025, indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que "o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contrato não subscrito por duas testemunhas não pode ser considerado título executivo extrajudicial", conforme exigência do art. 784, inciso III, do CPC. Na fundamentação, o Juízo consignou que, "por outro lado, é sabido que nos casos em que a avença é demonstrado por outros meios, essa regra pode ser mitigada. Contudo, no presente caso, embora a parte tenha sido intimada para promover a emenda, apenas argumentou pela desnecessidade, mas não juntou outros meios idôneos que ratificassem o contrato objeto da lide, assim não há como receber a Inicial". Nas razões recursais (id. 279567862), os apelantes sustentam, em síntese a tempestividade do recurso e a gratuidade da justiça em sede recursal, com remissão à concessão do benefício pelo juízo a quo. Os apelantes reiteram os fundamentos expendidos na emenda à inicial, apontando novos julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a mitigação do requisito das duas testemunhas instrumentárias quando a avença restar demonstrada por outros meios, o que entendem ocorrer no caso dos autos. Sustentam, nesse ponto, que: i) não existe nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título; ii) o contrato está devidamente assinado pelas partes com firmas reconhecidas em cartório; iii) os executados foram notificados extrajudicialmente para pagamento da dívida, com aviso de recebimento; iv) os executados não se opõem à validade e existência do negócio jurídico; v) a arguição da falta de assinatura de testemunha no contrato foi feita de ofício pelo juízo a quo. Juntam, ainda, prints de cobranças feitas pela filha dos exequentes aos executados, com respostas em áudio, bem como comprovantes de pagamento da primeira parcela do negócio, alegando constituírem outros elementos a confirmar os pressupostos de existência e validade do contrato. Ao final, pugnam pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para recebimento da inicial. Em observância ao art. 331, caput, do Código de Processo Civil, foi oportunizado ao Juízo de origem exercer o juízo de retratação, tendo este se mantido inerte. É o necessário relato.

Detected language : Portuguese

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme esclarecido, cuida-se de recurso de apelação interposto por
SABINO ALVES LACERDA
e
MARIA SANTANA SOUSA LACERDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu a petição inicial da ação de execução de título extrajudicial c/c pedido de liminar nº 1002236-05.2024.8.11.0059, manejada em face de
VALERIO RIBEIRO LIMA e LEIDIANE FERREIRA GOMES,
com fundamento no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil.

A ação originária objetivava a execução de contrato particular de compra e venda de imóvel rural, tendo como objeto 50 (cinquenta) hectares de gleba de terra, situados na zona rural do município de Santa Terezinha/MT, a ser desmembrado do Lote nº 56, com área total de 100 (cem) hectares, da transcrição nº 13.441, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças/MT. A exordial pretendia compelir o executado ao pagamento de R$ 160.679,79 (cento e sessenta mil, seiscentos e setenta e nove reais e setenta e nove centavos).

Narram os exequentes que, pelo contrato firmado, foi estipulado o pagamento em
duas parcelas de R$ 150.000,00 cada
, vencíveis em
10/08/2023
e
10/12/2023
,
tendo sido quitada apenas a primeira parcela
. Afirmam que, após tentativas de resolução consensual do litígio, inclusive com notificação extrajudicial entregue em 22/03/2024, não houve êxito na composição amigável.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial, sob o fundamento de que
"o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o contrato não subscrito por duas testemunhas não pode ser considerado título executivo extrajudicial",
conforme exigência do art. 784, inciso III, do CPC. Na fundamentação, o Juízo consignou que,
"por outro lado, é sabido que nos casos em que a avença é demonstrado por outros meios, essa regra pode ser mitigada. Contudo, no presente caso, embora a parte tenha sido intimada para promover a emenda, apenas argumentou pela desnecessidade, mas não juntou outros meios idôneos que ratificassem o contrato objeto da lide, assim não há como receber a Inicial".

Nas razões recursais (id. 279567862), os apelantes reiteram os fundamentos expendidos na emenda à inicial, apontando novos julgados do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a mitigação do requisito das duas testemunhas instrumentárias quando a avença restar demonstrada por outros meios, o que entendem ocorrer no caso dos autos.

Sustentam, nesse ponto, que: i) não existe nenhum vício de consentimento ou falsidade documental apta a abalar o título; ii) o contrato está devidamente assinado pelas partes com firmas reconhecidas em cartório; iii) os executados foram notificados extrajudicialmente para pagamento da dívida, com aviso de recebimento; iv) os executados não se opõem à validade e existência do negócio jurídico; v) a arguição da falta de assinatura de testemunha no contrato foi feita de ofício pelo juízo a quo.

Pugnam, então, pelo provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença e determinado o retorno dos autos à origem para recebimento da inicial.

Pois bem.

Ab initio,
reconheço a
tempestividade
e concedo a
gratuidade
pretendida.

A controvérsia jurídica central reside na possibilidade de mitigação do requisito formal previsto no art. 784, III, do CPC, que estabelece como título executivo extrajudicial
"o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas".

O cerne da discussão, portanto, consiste em verificar se, no caso concreto, a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato particular pode ser suprida por outros elementos que comprovem a existência e validade do negócio jurídico, conforme sustentam os apelantes, em consonância com a jurisprudência por eles citada.

Ensina o eminente Des. Ernane Fidélis dos Santos que
“não há possibilidade de instauração de processo executório, sem o título executivo.”.
Continua,
“toda execução que não se fundamentar em título executivo deve de plano ser indeferida. Mas, mesmo que deferida, a qualquer momento pode ser declarada sua nulidade (art. 618, I do CPC/73- art. 803, I, CPC/15), ainda que sem a incidência de embargos”.
(Manual de Direito Processual Civil – Execução e Processo Cautelar. 11º ed. SP: Saraiva, 2008, V. 2, pp. 8 e 9).

Tal a imprescindibilidade do título para a execução que Araken de Assis fala num “princípio do título” dentre aqueles regentes da função executiva. Preconiza o professor gaúcho que
“a ação executória em questão sempre se baseará no título executivo. Célebre metáfora ao título já designou de ‘bilhete de ingresso’, ostentado pelo credor para acudir ao procedimento in executivis”.
(Manual da Execução. Execução e Processo Cautelar.11º ed. SP: RT, 2007, p. 99.)

Portanto, o título extrajudicial é dotado de força executiva quando preencher os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. E o instrumento particular desprovido da assinatura de duas testemunhas não ostenta a característica da exigibilidade, por expressa disposição legal, a despeito de ser líquido e certo.

O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada sobre a necessidade da assinatura de duas testemunhas em documento particular para que este adquira força executiva. Conforme diversos julgados, a ausência desse requisito formal desautoriza a utilização da via executiva para cobrança do crédito.

Em decisão da Quarta Turma, ficou estabelecido que
"o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito"
(AgInt no AREsp 881.090/MG)
7
. Este entendimento foi reiterado em diversos outros julgados, demonstrando a pacificação da matéria.

A Terceira Turma do STJ também já se manifestou no mesmo sentido, ao julgar caso envolvendo contrato de empréstimo consignado sem assinatura de testemunhas, decidindo que tal documento não constitui título executivo extrajudicial (RECURSO ESPECIAL Nº 1.823.834 - BA (2019/0189320-6). Na ocasião, a Ministra Nancy Andrighi destacou que
"
a
ausência da assinatura das testemunhas no Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário – como expressamente consignado em sentença – afasta os argumentos da recorrente relativos à existência de título executivo extrajudicial "
.

Com efeito,

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA REALIZAÇÃO DE DESCONTO OU REPASSE. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial fundada em contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento. 2. Ação ajuizada em 11/02/2010. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/07/2019. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é definir se o contrato de empréstimo mediante consignação em folha de pagamento é título executivo extrajudicial, hábil a embasar a ação de execução. 4. O documento particular, que não contenha a assinatura de duas testemunhas, não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito. 5. A ausência da assinatura das testemunhas no Contrato de Empréstimo sob Consignação em Folha de Pagamento instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário - como expressamente consignado em sentença - afasta os argumentos da recorrente relativos à existência de título executivo extrajudicial. 6. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1823834/BA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,

TERCEIRA TURMA, DJe 20/2/2020)

Embora o STJ admita, em
situações excepcionais
[1]
, a mitigação do requisito formal da assinatura de duas testemunhas, tal flexibilização ocorre
apenas
quando há comprovação da avença
por outros meios idôneos
ou
quando do contexto dos autos
é possível chegar a tal conclusão.

Nesse sentido,
"

ROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. TÍTULO EXECUTIVO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. EXCEÇÕES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. Para que o instrumento particular sirva como título executivo,
é necessário que seja assinado por duas testemunhas
.
Excepciona-se a regra
apenas quando há
comprovação da avença por outros meios
. 1. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 800.028/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 5/2/2016 – grifo nosso).

Importante destacar que a excepcionalidade deve ser efetivamente demonstrada, não bastando meras alegações. A assinatura das testemunhas é requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico. O intuito foi o de permitir, quando aventada alguma nulidade do negócio, que as testemunhas pudessem ser ouvidas para certificar a existência ou não de vício na formação do instrumento, a ocorrência e a veracidade do ato, com isenção e sem preconceitos.

No caso em análise, o magistrado
INDEFERIU
a petição inicial
após oportunizar à parte a emenda
, verificando que não foram apresentados elementos suficientes para mitigar o requisito formal. Esta decisão está em consonância com o dever do juiz de analisar, desde logo, os pressupostos processuais e as condições da ação executiva.

O STJ já decidiu que
"apenas constituem títulos executivos extrajudiciais aqueles taxativamente definidos em lei, por força do princípio da tipicidade legal (nullus titulus sine legis), sendo requisito extrínseco à substantividade do próprio ato"
(REsp 1453949/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 15/08/2017).

Portanto, a análise dos requisitos formais do título executivo é obrigação do magistrado ao receber a exordial, não configurando formalismo excessivo.

É importante distinguir a validade do negócio jurídico da
força executiva do documento,
pois a ausência das testemunhas não configura nulidade do documento (TJ/DF 20090111355784 DF, 0135578-48.2009.8.07.0001), mas tão somente o descaracteriza como título executivo extrajudicial apto a instruir ação de execução.

Assim, embora o contrato possa ser considerado válido entre as partes, a ausência do requisito formal impede sua execução direta, restando ao credor outras vias processuais para a cobrança do crédito.

Diante do exposto, a decisão do magistrado de primeiro grau está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que exige a assinatura de duas testemunhas em documento particular para que este constitua título executivo extrajudicial, conforme previsto no art. 784, III, do CPC.

A mitigação desse requisito formal, embora admitida excepcionalmente pela jurisprudência, depende da demonstração efetiva de outros meios idôneos que comprovem a avença, o que, segundo a sentença recorrida e os elementos fáticos analisados, não ocorreu no caso concreto, mesmo após oportunizada a emenda à inicial.

Portanto, não há que se falar em formalismo desnecessário, mas sim no cumprimento de requisito legal expressamente previsto no Código de Processo Civil, cuja análise constitui dever do magistrado ao receber a petição inicial de execução. A manutenção da decisão do magistrado é medida que se impõe, restando ao credor a possibilidade de buscar a satisfação de seu crédito por outras vias processuais adequadas, como a ação de cobrança ou a ação monitória.

Desta forma,
CONHEÇO
o recurso e
NEGO
provimento, deixando de majorar honorários advocatícios sucumbenciais em razão da ausência de angularização processual na instância de origem.

É como voto.

[1]
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1863244 - SP (2020/0043608-9). No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DOCUMENTO PARTICULAR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 2.
Excepcionalmente
, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida
por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos
, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente. [...] 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1.361.623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 23/4/2019).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025